Tribunal: TJDFT
Processo: 0702405-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702405-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: NISIA DE AVILA E SILVA RECORRIDO: LUSMARINA COUTO BAHIA DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento pelo STJ o REsp 1.812.301/SC (Tema 1.046), devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 21854615. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031